Tribunal: TJSP
Processo: 0002455-52.2012.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Segundos embargos de declaração - Oposição pela exequente, desta feita sob o fundamento de contradição e erro material no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto - Vícios não caracterizados - Voto condutor claro e completo, sobre a Tabela Prática do Tribunal de Justiça e os juros de mora legais, de 1% ao mês, no cálculo de obrigações judicializadas –

Ementa:
Segundos embargos de declaração - Oposição pela exequente, desta feita sob o fundamento de contradição e erro material no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto - Vícios não caracterizados - Voto condutor claro e completo, sobre a Tabela Prática do Tribunal de Justiça e os juros de mora legais, de 1% ao mês, no cálculo de obrigações judicializadas – Embargos de declaração opostos pela exequente que versam sobre bagatela e a favor das executadas - Embargos especiosos, se as executadas não objetaram algo que as prejudica - Questão sobre critério na atualização monetária e nos juros de mora, prevalecendo o do voto condutor que facilita a execução e a conduz à razoável duração do processo - Segundos embargos de declaração rejeitados.